Tribunal: TJPA
Processo: 0813225-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813225-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALVES DE MORAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VEÍCULO IRREGULAR APREENDIDO. PRETENSÃO DE LEILÃO. MATÉRIA QUE NÃO TEM NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0813225-58.2021.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra LUIZ CARLOS ALVES DE MORAES JUNIOR, diante da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Declaratória, com pedido de tutela de urgência (processo n.º 0803724-65.2021.8.14.0005 - PJE) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada pelo requerente, para que os requeridos se abstenham de leiloar o veículo HONDA/NXR160 BROS ESD, PLACA QDK-2375, Cód. RENAVAM 0105731546-7 e CHASSI nº 9C2KD0800FR046425.

E em seguida determino:

a)

retifique-se os autos para incluir no polo passivo o ESTADO DO PARÁ;

b)

intime-se a parte autora desta decisão; e,

c)

citem-se os requeridos para, no prazo de 30 (dias) dias, querendo, contestarem o feito (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015).

Vindo aos autos respostas, se os requeridos alegarem qualquer das matérias do artigo 337 do CPC/2015, dê-se vista ao requerente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, na forma do art. 351cominado com o art. 186, ambos do CPC/2015.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI).

Servirá o presente, por cópia, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009. P. I. C. Altamira/PA, 25 de outubro de 2021.

Em razões recursais, o Estado do Pará afirma que não possui legitimidade passiva para compor a lide, vez que nenhum dos pedidos é referente à IPVA, para justificar sua inclusão na lide.

Efeito suspensivo indeferido (Num. 8078275).

O Ministério Público declinou da apresentar manifestação (Num. 8078275).

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão em análise reside em verificar se o Estado do Pará é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

É cediço que o DETRAN/PA, sendo uma entidade autárquica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita próprios, autonomia administrativa, técnica e financeira, responde por seus atos.

No dizer de Hely Lopes Meirelles:

"A autarquia não age por delegação; age por direito próprio e com autoridade pública, na medida do jus imperii que lhe foi outorgado pela lei que a criou. Como pessoa jurídica de Direito Público interno, a autarquia traz ínsita, para a consecução de seus fins, uma parcela do poder estatal que lhe deu vida. Sendo um ente autônomo, não há subordinação hierárquica da autarquia para com a entidade estatal a que pertence, porque, se isso ocorresse, anularia seu caráter autárquico. Há mera vinculação à entidade-matriz, que, por isso, passa a exercer um controle legal, expresso no poder de correção finalística do serviço autárquico" (Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 335).

O mesmo autor ainda ensina com maestria:

"A jurisprudência dominante tem sustentado que as autarquias, dispondo de patrimônio próprio, respondem individualmente por suas obrigações e sujeitam-se aos pagamentos a que forem condenadas, sem responsabilidade das entidades estatais a que pertencem (...)" (Ob. cit., p. 337).

Dotada de personalidade jurídica própria, a autarquia é acionada diretamente por quem se afirma lesado por qualquer ato, já que o Estado possui responsabilidade meramente subsidiária em relação as entidades da administração indireta a si vinculadas.

Nesse sentido, entende-se que é o DETRAN/PA a parte legítima para responder aos termos da medida em causa, uma vez que o agravado na ação ordinária tem a pretensão de impedir que a referida autarquia
leiloe o veículo HONDA/NXR160 BROS ESD, PLACA QDK-2375, Cód. RENAVAM 0105731546-7 e CHASSI nº 9C2KD0800FR046425
, não se justificando, assim, a inclusão do Agravante (Estado do Pará) no polo passivo da lide.

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios assim se posiciona, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ. ILEGITIMIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. AUTARQUIA. AUTONOMIA E PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ POR ATO DO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DO ESTADO DA LIDE. CITAÇÃO DO DETRAN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

- Sendo o Detran uma autarquia estadual, com patrimônio próprio, responde individualmente pelas suas obrigações, razão pela qual possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação proposta.”. (AC 3000119PR0300011-9. 15ª Câmara Cível. Relator: Paulo Habith. Julgado: 11/11/2005).

Dessa forma, acolho a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e, por conseguinte, determinar sua exclusão da lide.

É como voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023